Tribunal: TJDFT
Processo: 0710875-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a majoração dos alimentos provisórios fixados na decisão recorrida para a cifra correspondente a 3,5 (três vírgula cinco) salários mínimos.
2. A prestação de alimentos deve decorrer da devida ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. Assim, somente após a regular instrução processual será possível aferir a efetiva situação financeira do alimentante em relação à necessidade da alimantanda.
3. No caso, revela-se necessária a instauração do contraditório para dimensionar apropriadamente a pretensão recursal exposta pela agravante, ora alimentante.
4. Recurso conhecido e desprovido.